Tribunal: STF
Processo: HC 89965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Pedido de trancamento da ação penal. 2.
   Crimes de: i) falsidade ideológica (CP, art. 299); ii) sonegação
   de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A); iii) evasão de
   divisas (Lei nº 7.492/1986, art. 22, caput; e art. 22, segunda
   parte do parágrafo único); iv) lavagem de bens e valores (Lei nº
   9.613/1998, art. 1º, inciso VI; e § 2º, inciso II); v) gestão
   fraudulenta de instituições financeiras; vi) frustração a
   direitos trabalhistas; vii) formação de quadrilha (CP, art. 288);
   e viii) sonegação fiscal (Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I e art. 2º,
   I). 3. Alegações da defesa: a) falta de justa causa para a
   persecução penal quanto ao crime de sonegação fiscal pela
   inexistência do procedimento administrativo prévio para a sua
   apuração e; b) inépcia da denúncia oferecida pelo Parquet Federal
   em desfavor do paciente. 4. Descrição das etapas do procedimento
   administrativo e dos desdobramentos do processo
   administrativo-fiscal. No caso concreto, não há elementos que
   indiquem a existência de crédito definitivamente constituído em
   face do paciente. Não há, nos autos, indício de procedimento que
   tenha se exaurido de modo definitivo perante a instância
   administrativo-fiscal. Com relação aos delitos de sonegação
   fiscal que ainda não tenham sido devidamente apreciados, de modo
   definitivo, na instância administrativo-fiscal, configura-se
   patente situação de constrangimento ilegal apta a ensejar o
   deferimento da ordem, nos termos dos precedentes firmados por
   esta Corte (ADI nº 1.571/DF, de minha relatoria, Pleno, maioria,
   DJ 30.04.2004; HC nº 84.423/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira
   Turma, por maioria, DJ 24.09.2004; HC nº 85.207/RS, Rel. Min.
   Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 29.04.2005; HC nº 81.611/DF,
   Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, maioria, DJ 13.05.2005; e
   HC nº 85.949/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, ordem
   parcialmente deferida, unânime, DJ 06.11.2006). 5. Não obstante o
   reconhecimento de falta de justa causa para a apuração dos crimes
   tributários, no caso, a peça acusatória descreveu a ocorrência,
   ao menos em tese, de outros delitos. Não é possível declarar a
   peça acusatória como inepta porque os fatos criminosos estão
   narrados, bem como as suas circunstâncias, assim como estão
   presentes a qualificação do acusado e a classificação dos crimes,
   nos termos do art. 41 do CPP. 6. Ordem parcialmente concedida
   para que a ação penal instaurada na origem seja trancada
   tão-somente com relação aos delitos de sonegação fiscal (Lei nº
   8.137/1990, art. 1º, inciso I e art. 2º, I) que ainda estejam em
   discussão no âmbito administrativo-fiscal, sem prejuízo, porém,
   de que a persecução penal persista com relação aos demais tipos
   imputados ao paciente na denúncia.